Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-93.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0704823-93.2022.8.07.0014 EMBARGANTE: JOAO VITOR LIMA DE SOUZA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste acerca dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de JOÃO VITOR LIMA DE SOUZA (ID 66392862). Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator